Tribunal: TJSP
Processo: 2107702-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo para – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência do juízo para – Alegação pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Insubsistência – Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do referido rol – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT) – Preliminar de não conhecimento afastada.

AÇÃO REGRESSIVA – Competência - Danos ocasionados ao segurado em decorrência de alegado defeito na prestação de serviço de energia elétrica - Ação ajuizada no foro do domicílio da seguradora – Preliminar de incompetência do juízo acolhida para determinar a remessa dos autos à Comarca de Nova Granada/SP, local dos fatos – Insubsistência – Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado (consumidor), podendo optar pelo foro de ajuizamento da ação – Inteligência do artigo 786, caput, do Código Civil e artigo 101, § 1o, do CDC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107702-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é agravado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30426
AGRV.No: 2107702-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
AGDO. : CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
acolheu preliminar de incompetência do juízo para Alegação
pela parte agravada de que a decisão recorrida não se insere no
rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil Insubsistência
Questão discutida que permite a mitigação da taxatividade do
referido rol
Entendimento consolidado pelo C. STJ em
regime de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT)

Preliminar de não conhecimento afastada.
AÇÃO REGRESSIVA Competência - Danos ocasionados ao
segurado em decorrência de alegado defeito na prestação de
serviço de energia elétrica - Ação ajuizada no foro do domicílio
da seguradora Preliminar de incompetência do juízo acolhida
para determinar a remessa dos autos à Comarca de Nova
Granada/SP, local dos fatos Insubsistência Seguradora que
se sub-roga nos direitos do segurado (consumidor), podendo
optar pelo foro de ajuizamento da ação Inteligência do artigo
786, caput, do Código Civil e artigo 101, § 1o, do CDC -
Decisão reformada Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 392 nos autos da ação regressiva movida em
face da agravada, que acolheu a preliminar de incompetência
do
juízo
apresentada
em contestação,
determinando a
redistribuição do feito à Comarca de Nova Granada/SP, nos
seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de ação regressiva proposta por
Tokio Marine Seguradora S/A contra Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL). Citada, a ré contestou e arguiu a incompetência
deste juízo. Inicialmente, deve ser salientado que a situação
concreta não se subsumi à legislação consumerista. A sub-rogação
do crédito decorrente do pagamento da indenização não transfere
o elemento subjetivo vinculado à condição do credor original
para o novo credor. A sociedade autora não é hipossuficiente,
muito menos esteve na posição de consumidora final da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
jurídica. Ou seja, a conceituação de consumidor está vinculada a
elemento subjetivo do próprio sujeito da relação. E tal elemento
não é passível de cessão ou sub-rogação. Por sua vez os fatos
narrados na petição inicial ocorreram nos domicílios/sedes dos
segurados da autora, nenhum deles nesta Capital. Ora, a
competência é regida pelo Código de Processo Civil, o qual
prescreve expressamente em seu art. 53, inciso IV, alínea “a”,
que é competente o local do ato ou do fato para a ação de
reparação de danos. Logo a demanda deveria ser ajuizada em uma
das cidades em que ocorreram os fatos, como arguido pela
requerida, onde certamente existem sucursais desta, responsáveis
pelo fornecimento de energia aos segurados acima mencionados.
Isto posto, acolho a preliminar de incompetência do juízo,
determinando a remessa do feito para a Comarca de Nova
Granada/SP. Intime-se”.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
argumentando que, com base no CDC, a ação regressiva por
sub-rogação faculta à seguradora ajuizar a ação em seu
domicílio. Informa que os representantes das partes militam
nesta Comarca do Foro Central e que a agravada também
mantém endereço nesta Capital. Ressalta que a matéria pode
ser julgada no estado em que se encontra, não requerendo
qualquer outro tipo de prova que não as que já se encontram
nos autos. Aduz que a presente ação não se enquadra na
hipótese do art. 53, inciso IV, “a”, do CPC, mas sim na
regra estabelecida pelo inciso I do art. 101 do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que litiga isoladamente
contra a agravada, fundamentando seu pedido no contrato e
nas três apólices de seguro, bem como no ressarcimento que
efetuou aos segurados em razão de danos elétricos
incorridos por falha no serviço prestado pela agravada.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
19).
A agravada apresentou contrariedade, pedindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
preliminar, o não conhecimento do recurso, por se tratar de
questão não disposta no rol do art. 1.015 do CPC (fls.
23/31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Antes do mais, a preliminar arguida pela agravada
merece ser afastada, porquanto o objeto do presente recurso
consiste em questão atinente à competência do juízo para
conhecimento da ação regressiva.
Foi exatamente em caso de exame de competência
que o C. Superior Tribunal de Justiça proclamou: “Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp
1.696.396/MT,
Rel.
Min.
Nancy Andrighi,
Corte
Especial, j. 05/12/2018).
Infere-se, portanto, que a questão relativa à
competência é uma dentre aquelas que se permite a mitigação
da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo
Civil, de sorte que o recurso deve ser conhecido.
Dito isto, a decisão merece ser reformada.
Trata-se
de
ação
regressiva
ajuizada
pela
seguradora, com o fito de ser ressarcida de quantia que
desembolsou por cumprimento de contratos de seguro, ante a
ocorrência de danos elétricos provocados por serviços
prestados pela agravada aos seus consumidores.
Para tanto, ajuizou a ação na região onde está
estabelecida, ou seja, na Comarca da Capital, sob o
argumento
de
estar
sub-rogada
nos
direitos
dos
consumidores, a teor do disposto no inciso I do art. 101 do
CDC.
E razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Com efeito, o enfoque consumerista deve ser
adotado para resolver as questões suscitadas, segundo
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL
- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA
83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”
(AgRg no AREsp no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI,
j. 10/12/2013).
In casu, após ter indenizado seus segurados, a
seguradora, ora agravante, se sub-rogou nos direitos e
ações de seus segurados (consoante prevê o artigo 786,
caput, do Código Civil), os quais, na qualidade de
consumidores, poderiam ajuizar a ação em seu próprio
domicílio, conforme autoriza o Código de Defesa do
Consumidor:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do
fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do
disposto nos Capítulos I e II deste título, serão
observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
A corroborar, este Tribunal já proferiu os
seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação regressiva de seguro
Danos elétricos
Ação ajuizada na comarca da sede da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
concessionária
ré

A
requerida
apresentou
exceção
de
incompetência territorial, sob o argumento de que a demanda
deveria ter sido proposta no foro do lugar do ato ou fato, ou
seja, no local do domicílio dos segurados
Decisão guerreada
que rejeitou a alegação de incompetência territorial Recurso
da ré - O juízo competente é mesmo aquele escolhido pela
seguradora agravada, pois ela se sub-rogou nos direitos de seus
segurados que, sendo consumidores, poderiam propor ação onde
entendessem mais conveniente Inteligência dos arts. 349 e 786
do Código Civil c/c art. 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor e art. 46, caput, do CPC/2015 A recorrida optou em
propor ação no foro mais benéfico à concessionária ré, isto é,
na comarca em que está localizada a sua sede (Campinas)

Inexistência de eventual periculum in mora RECURSO DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2075698-51.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018)
“Agravo de instrumento. Seguro de danos elétricos.
Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Demanda proposta no domicílio da requerida. Declinação
de competência para uma das Comarcas em que ocorreram os danos
elétricos. Impossibilidade. Faculdade atribuída à autora de
propor ação no foro onde localizada a sede da agravada. Artigo
53, inc. III, "a" do Código de Processo Civil. Ação corretamente
proposta no foro competente. Precedentes desta Corte de Justiça.
Recurso provido. O art. 786, "caput", do Código Civil determina
a sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações
conferidos ao segurado. No caso, verificada a relação de consumo
entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, devem
ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor,
ampliando-se
à
seguradora
as
prerrogativas
atribuídas aos contratantes do seguro. Mesmo assim, a ação
deverá ter regular seguimento onde foi distribuída, até porque,
nos termos do art. 53, inciso III, "a", do CPC, a seguradora
estava autorizada a ingressar com demanda no foro do domicílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107702-73.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
da requerida” (Agravo de Instrumento 2031141-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
“Conflito de competência. Ação regressiva ajuizada
pela autora no foro de seu domicílio. Possibilidade. Seguradora
que se sub-roga nos direitos e ações que competirem aos
segurados (consumidores) contra o autor do dano. Artigos 349 e
786, do CCB. Artigo 101 do CDC que encerra mera faculdade para
ajuizar a ação no seu domicílio ou no do réu. Súmula 77 do TJSP.
Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado, da 42a Vara Cível do Foro Central da Capital”
(Conflito de Competência 0011592-46.2020.8.26.0000; Relator (a)
Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 06/04/2020)
Assim sendo, deve ser mantida a competência do
MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central da Capital para a
tramitação da demanda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator